Tribunal: STF
Processo: RE 546582
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Competência
   em razão da complexidade da causa. Matéria infraconstitucional.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Desequilíbrio
   econômico-financeiro do contrato. Reexame de provas e cláusulas
   contratuais. Aplicação das súmulas 279 e 454. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.